Tribunal: TJPA
Processo: 0800202-02.2021.8.14.0079
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800202-02.2021.8.14.0079

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: RONALD COSTA MAGALHÃES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º:
0800202-02.2021.8.14.0079

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DO TERMO JUDICIÁRIO DE BAGRE-PA

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO – PROMOTORA DE JUSTIÇA

RECORRIDO: RONALD COSTA MAGALHÃES

DEFENSORIA PÚBLICA: LUNA GARCIA LIMA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006). CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

1. Recurso em que o Ministério Público postula a reforma da decisão que rejeitou a denúncia proposta pelo Ministério Público, e extinguiu o presente feito sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 395, III, do CPP.

2.
In casu
, conforme se depreende dos autos, restou
bastante claro e evidente, no discorrer do inquérito policial e da denúncia, que não foram observados os requisitos mínimos supracitados para justificar a abordagem do acusado, uma vez que essa se deu exclusivamente em razão de denúncia anônima.

3.
É inconcebível que se conclua outra coisa senão, há nulidade das provas, por falta de mandado policial para busca e apreensão, bem como, fundadas razões e elementos objetivo ou racional que caracterizasse “ex ante” uma situação de flagrância, restando as provas ilícitas e promovendo a falta de justa causa para seguir com a marcha processual, devendo ser mantida a decisão ora atacada.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de setembro de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 23 de setembro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º:
0800202-02.2021.8.14.0079

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DO TERMO JUDICIÁRIO DE BAGRE-PA

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO – PROMOTOR DE JUSTIÇA IGOR DANTAS

RECORRIDO: RONALD COSTA MAGALHÃES

DEFENSORIA PÚBLICA: LUNA GARCIA LIMA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO, através do
Promotor de Justiça

Igor Dantas
contra a decisão prolatada pelo
Juízo de Direito do Termo Judiciário de Bagre-PA
(id.20694930),
que rejeitou a denúncia contra o nacional
RONALD COSTA MAGALHÃES
, pelo crime tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, bem como DECLAROU ILÍCITA A PROVA OBTIDA em 15/09/2021.

Em 27/09/2021 o Ministério Público apresentou denúncia,

(id.20694908), em síntese, que no dia 15/09/2021, por volta das 22hs, a polícia realizou a prisão em flagrante de RONALD COSTA MAGALHÃES, na posse da droga do tipo “OXI”, conforme Auto de Prisão em flagrante (id.34835059) e Laudo de Constatação da droga (id.35347800-pág.14).

Diante dos fatos narrados o Ministério Público requereu a condenação pelo crime tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Laudo Pericial Definitivo nº 2021.01.004290-QUI (id.20694914)

Citação do réu. (id.20694919-pág.3)

Resposta à Acusação. (id.20694922-pág.1)

Sentença prolatada em 17/06/2024 (id.20694930), o juízo por entender ausente os requisitos mínimos de admissibilidade, com fulcro no art. 395, inciso III, do CPP, REJEITOU a denúncia ofertada pelo Ministério Público em desfavor de RONALD COSTA MAGALHÃES, a propósito do suposto crime de tráfico de drogas apurado nos autos, bem como DECLARO ILÍCITA a prova obtida em 15/09/2021.

Irresignado, o Ministério Público interpôs
Recurso em Sentido Estrito

(id.20694934),
pugnando pelo conhecimento do Recurso em Sentido Estrito interposto, e no mérito, pelo seu total provimento, devendo ser reformada a decisão ora impugnada,
para reforma da decisão do juízo a quo, para que seja recebida a denúncia e determinando-se o regular prosseguimento do feito, para a responsabilização penal do acusado, ora recorrido.

Em
contrarrazões
a Defensoria Pública
(id.20694938),
pugnou pelo
im
provimento
do recurso interposto,
mantendo a decisão que rejeitou a denúncia.

Nesta

Instância Superior (id.21526644),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, opinou pelo
conhecimento
do recurso, e, no mérito, pelo seu
provimento, pra que seja reformada a decisão que rejeitou a denúncia
.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Passo ao voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua
admissibilidade
, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade
.

Não havendo questões prévias a serem analisadas, passo a adentrar no
mérito do presente recurso
.

DA RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO QUE REJEITOU O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.

Sustenta o
Parquet
em suas razões recursais a necessidade imperiosa da reforma da decisão atacada, no sentido de receber a denúncia e dar seguimento à ação penal movida contra o indiciado RONALD
COSTA MAGALHÃES,
sob o fundamento

de que as provas colhidas foram dotadas dentro da legalidade.

Entendo que não assiste razão ao recorrente. Explico.

De acordo com os fatos narrados na investigação, a polícia recebeu ligações anônimas que relatavam que RONALD COSTA MAGALHÃES iria fazer uma entrega de entorpecentes no final da Rua da Bandeira, no município de Bagre-PA, ocasião que os agentes se deslocaram até o local indicado, e quando o denunciado chegou ao local na garupa de um mototaxista, os policiais imediatamente fizeram a abordagem do suspeito e sua busca pessoal, encontrando em sua posse 3 (três) porções de OXI, mais R$ 85,00 (oitenta e cinco reais) em notas trocadas.

O art.
244
do
Código de Processo Penal
dispõe
que "[a] busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar".

Nesse particular, a execução da busca pessoal sem mandado, como medida autônoma, depende da presença de fundada suspeita da posse de objetos que constituam corpo de delito. Para tanto, ressalto que "não é suficiente, está claro, a mera conjectura ou desconfiança sobre tal posse, mas a suspeita amparada por circunstâncias objetivas que permitam uma grave probabilidade de que sejam encontradas as coisas mencionadas pela lei" (GOMES FILHO, Antonio Magalhães; TORON, Alberto Zacharias; BADARÓ, Gustavo Henrique (org.).
Código de processo pena
l
c
omentado . 4. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021. Livro eletrônico. RL-1.36).

Os arts.
240
,
§ 2.º
, e
244
, ambos do
Código de Processo Penal
, exigem que haja fundada suspeita, e não mera impressão subjetiva, sobre a posse de objetos ilícitos para que seja possível a referida diligência. Essa fundada suspeita deve, portanto, ser objetiva e justificável a partir de dados concretos, independentemente de considerações subjetivas acerca do "sentimento", "intuição" ou o "tirocínio" do agente policial que a executa.

Nessa linha de entendimento, "[n] ão satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de fundada suspeita exigida pelo art.
244
do
CPP
" (
RHC 158.580/BA
, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/04/2022, DJe 25/04/2022; sem grifos no original).

Segundo entendimento da Corte Superior, prevalece o entendimento de que a simples existência de denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos da prático de crime, não configura fundadas razões e, portanto, não legitima o ingresso de policiais em domicílio, nem mesmo a busca pessoal, fundamentada no art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal, porquanto exige a presença de fundada suspeita para que o procedimento persecutório seja autorizado, e portanto, válido.

"AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. TRÁFICO DE DROGAS (321,6 G DE MACONHA E 0,21 G DE SEMENTES DE MACONHA). NULIDADE. PROVAS ILÍCITAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. ABORDAGEM POLICIAL SEM A APRESENTAÇÃO DE FUNDADAS RAZÕES. VERIFICAÇÃO. OCORRÊNCIA. FUNDAMENTO NO AGRAVADO SER CONHECIDO NOS MEIOS POLICIAIS PELA PRÁTICA DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCAS PESSOAL E VEICULAR INFRUTÍFERAS. POSTERIOR CONFISSÃO DO AGRAVADO, QUE TERIA DROGAS ARMAZENADAS EM SUA RESIDÊNCIA. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE.

1. O Tribunal de origem asseverou que a percepção decorrente da experiência dos policiais militares, cuja atuação vem revestida de legitimidade presumida, restou confirmada a partir da confissão espontânea do recorrente, que informou aos milicianos que guardava certa quantidade de drogas em sua residência, franqueando a entrada para a realização da revista.

2. Na exordial acusatória consta que apurou-se que policiais militares, durante patrulhamento de rotina, abordaram o denunciado, conhecido nos meios policiais pela prática de tráfico de entorpecentes , na condução de seu veículo Ford/Ka, cor preta, de placas EVD-3089, tendo como passageira JOYCE FERNANDA VIDAL FONTANELI e a filha do casal, de dois anos de idade. [...] Realizada busca pessoal e veicular, nada de ilícito foi localizado em poder de RODOLFO GABRIEL MOREIRA FONTANELI, que, indagado pelos milicianos, confessou que em sua residência (local dos fatos) havia 'maconha'.

3. Não se desconhece que a abordagem policial decorre do poder de polícia inerente à atividade do Poder Público que, calcada na lei, tem o

dever de prevenir delitos e condutas ofensivas à ordem pública (
HC n. 385.110/SC
, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 14/6/2017), contudo, in casu, levando em consideração o que motivou a abordagem veicular e pessoal do agravado, notadamente o isolado fundamento dele ser conhecido nos meios policiais pela prática de tráfico de entorpecentes, tem-se que não foi demonstrada a necessária justa causa, apta a demonstrar a legalidade da abordagem perpetrada.

4. A revista pessoal sem prévia autorização judicial somente pode ser realizada diante de fundadas suspeitas de que alguém oculte consigo arma proibida, coisas achadas ou obtidas por meios criminosos, instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos; ou objetos necessários à prova de infração, na forma do disposto no
§ 2º
do art.
240
e no art.
244
, ambos do
Código de Processo Penal
, não constituindo 'fundada suspeita' o mero nervosismo apresentado pelo acusado . Precedentes:
HC 659.689/DF
, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 18/06/2021;
HC 687.342/SC
, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador convocado do TRF 1a Região), SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 11/10/2021. (HC n 473.727/MG, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 19/2/2019) [...] Situação em que o paciente (passageiro do banco traseiro de veículo parado em blitz) apresentou nervosismo que motivou a realização de busca pessoal e veicular que se provaram infrutíferas. Após constatar que o paciente havia informado um endereço inicial falso, a autoridade policial encontrou uma conta de luz em seu bolso e o transportou até o local de sua residência. Durante o transporte, o paciente teria confessado informalmente armazenar maconha sobre o guarda-roupas de seu quarto. Chegando ao local, valendo-se de chave escondida debaixo do tapete os policiais efetuaram busca na residência, encontrando entorpecentes e duas armas de fogo, uma das quais teria sido oferecida aos policiais em troca de sua liberdade e da de sua namorada, que se encontrava no apartamento quando da chegada dos policiais. [...] A confissão informal de prática de delito, feita durante abordagem policial na qual nada de ilícito foi encontrado em poder do investigado, em situação claramente desfavorável, não delineia contexto fático que justifique a dispensa de investigações prévias ou do mandado judicial para a entrada dos agentes públicos na residência, acarretando a nulidade da diligência policial. Precedentes:
HC 682.934/SP
, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021;
AgRg no HC 681.198/RS
, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021 (
AgRg no HC n. 693.574/MG
, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 17/12/2021).

5. Agravo regimental desprovido." (
AgRg no REsp 1.976.801/SP
, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 28/06/2022, DJe 30/06/2022; sem grifos no original.)

As circunstâncias que antecederam a busca pessoal e o ingresso dos policiais no domicílio do recorrido estavam amparadas apenas em denúncia anônima, não existindo as fundadas razões que justificassem, e também não ficou devidamente demonstrada a autorização voluntária.

In casu
, verifica-se a abordagem policial, com a busca pessoal e o ingresso no domicílio e a busca na residência ocorreu em razão de denúncia anônima, sendo que não ficou evidenciado a plena anuência para a referida busca.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REVISTA PESSOAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDADA SUSPEITA INEXISTENTE. BUSCA DOMICILIAR. AUTORIZAÇÃO NÃO COMPROVADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. PRECEDENTES. 1.
Nesta Corte Superior, prevalece o entendimento de que a simples existência de denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos da prática de crime, não configura fundadas razões e, portanto, não legitima o ingresso de policiais em domicílio, nem mesmo a busca pessoal
, fundamentada no art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal, porquanto se exige a presença de fundada suspeita para que o procedimento persecutório esteja autorizado e, portanto, válido. 2. As circunstâncias que antecederam a busca pessoal e o ingresso dos policiais no domicílio do paciente estavam amparadas apenas na denúncia anônima, não existindo as fundadas razões que os justificassem, e também não ficou devidamente demonstrada a autorização voluntária. 3. Ordem concedida para, reconhecendo a nulidade das provas obtidas ilicitamente, bem como as delas derivadas, absolver o paciente com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal - Ação Penal n. 0000091-82.2019.8.19.0014. (STJ - HC: 733082 RJ 2022/0094750-3, Data de Julgamento: 07/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022)

APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. Réu abordado em patrulhamento de rotina em local conhecido como ponto de tráfico. Apreensão de 32 porções de cocaína pesando 9g com embalagem e R$ 296,00. Acusado que, em interrogatório, admitiu ser usuário de cocaína e referiu estar no local para adquiri entorpecente. Hipótese acusatória não amparada por elementos de prova.
Inexistência de investigação prévia. Ausência de visualização de atos de traficância. Réu absolutamente primário. Quantidade de droga compatível com a destinação para uso pessoal alegada pelo réu. Insuficiência de provas que torna impositiva a absolvição
. Relator vencido. RECURSO PROVIDO, POR MAIORIA. (Apelação Crime Nº 70078256914, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Julgado em 20/03/2019). (TJ-RS - ACR: 70078256914 RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Data de Julgamento: 20/03/2019, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/04/2019)

De acordo com o entendimento jurisprudencial superior, efetivamente
merece destaque o depoimento prestado pel
os policiais que participam da diligência que culmina com apreensão de drogas ilícitas, contudo, tal relato tem que se mostrar apto à constatação da traficância, o que objetivamente não se denota no presente caso, tendo em vista não haver demonstração da legalidade da apreensão da droga.

Assim, deveria a polícia, ao receber a informação de que o apelado estava a traficar, promover uma campana no local com o fito de constatar a denúncia, ou mesmo interceptar um provável usuário, comprador da droga com o apelado, ou a possível comercialização do entorpecente, de modo a constatar a prática delituosa, mas, não o fez, tendo somente abordado imediatamente o apelado, fazendo a sua abordagem.

Ora, como podemos observar com o próprio fundamento prescrito na sentença combatida, “
verifico a ilicitude da prova material do crime imputado, uma vez que as substâncias entorpecentes foram encontradas com o acusado e apreendida mediante busca pessoal ilegal, pois foram fundadas apenas por denúncias anônimas. Assim, não houve a fundada suspeita exigida pelos artigos 240, § 2°, e 244 do Código de Processo Penal, que constitui pressuposto da ação policial em tais situações
.”

Assim, restou bastante claro e evidente, no discorrer do inquérito policial e da denúncia, que não foram observados os requisitos mínimos supracitados para justificar a violação da abordagem do acusado, haja vista, que os depoimentos dos agentes públicos, colhidos em delegacia, que efetuaram a diligência até a residência do réu, que foram unânimes na afirmativa que a fundamentação para fazerem a abordagem do réu, foi em razão de denúncia anônima, sem que houvesse sido feito campana ou algo do tipo naquela rua, para averiguar a procedência de mercantilização de drogas naquele local.

Ademais, insta salientar que em síntese, a mera informação, de que o réu é traficante, situa-se na esfera das suposições. Da mesma forma, dizer que nos crimes de natureza permanente, tal qual o tráfico de drogas, o estado de flagrante se mantém, o que é dogmaticamente correto, não significa dizer que vaga suspeita de prática de crime de tráfico de entorpecentes coloca o suspeito em estado de flagrância e, assim, afasta o direito à inviolabilidade do domicílio. Diversamente, a situação de flagrante, mesmo de um crime permanente, é dinâmica, e demanda, para sua mínima caracterização, amparo em fatos concretos e atuais, que hão de ser, ao menos, passíveis de exteriorização e individuação.

Nesse sentido:

HABEAS DOMICÍLIO CORPUS. COMO TRÁFICO EXPRESSÃO DE DO DROGAS. DIREITO À FLAGRANTE. INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. INVASÃO DE DOMICÍLIO PELA POLÍCIA. NECESSIDADE DE JUSTA CAUSA. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. ILICITUDE CONFIGURADA. ORDEM CONCEDIDA.”

[...]

7. Na hipótese sob exame, verifica-se que: a) o acusado empreendeu fuga para o interior de sua residência ao avistar a autoridade policial, que realizava diligência de trânsito de rotina; b) após revista em seu domicílio, foram encontradas substâncias entorpecentes (69,33 g de maconha; 0,4 g de haxixe; 10,1 g de cocaína e 1,5 g de LSD). 8. Em nenhum momento foi explicitado, com dados objetivos do caso, em que consistiria eventual atitude suspeita por parte do acusado, externalizada em atos concretos. Não há referência a prévia investigação, monitoramento ou campanas no local. Também não se tratava de averiguação de denúncia robusta e atual acerca da existência de entorpecentes no interior da residência (aliás, não há sequer menção a informações anônimas sobre a possível prática do crime de tráfico de drogas pelo autuado). 9. A mera intuição acerca de eventual traficância praticada pelo paciente, embora pudesse autorizar abordagem policial, em via pública, para averiguação, não configura, por si só, justa causa a permitir o ingresso em seu domicílio, sem seu consentimento – que deve ser mínima e seguramente comprovado – e sem determinação judicial. 10. Em que pese eventual boa-fé dos policiais militares, não havia elementos objetivos, seguros e racionais, que justificassem a invasão de domicílio. Assim, como decorrência da Doutrina dos Frutos da Árvore Envenenada (ou venenosa, visto que decorre da fruits of the poisonous tree doctrine, de origem norte-americana), consagrada no art. 5º, LVI, da nossa Constituição da Republica, é nula a prova derivada de conduta ilícita. 11. Ordem concedida para determinar o trancamento do processo.

(HC n
º 415.332 – TJ-SP , 2017
)

Portanto, fica evidente, por tudo aqui já demonstrado, especialmente pelos depoimentos policiais colhidos no inquérito policial, que não houve fundadas razões na abordagem.

Diante de todo o exposto é inconcebível que se conclua outra coisa senão, há nulidade das provas, por falta de mandado policial para busca e apreensão, bem como, fundadas razões e elementos objetivo ou racional que caracterizasse “ex ante” uma situação de flagrância, restando as provas ilícitas e promovendo a falta de justa causa para seguir com a marcha processual, devendo ser mantida a decisão ora atacada.

Assim, considerando que as provas coletadas por meio da busca pessoal são ilícitas, a própria demonstração da materialidade e da autoria delitiva está viciada, o que impõe a declaração de nulidade do processo e a rejeição da Denúncia contra o apelado RONALD COSTA MAGALHÃES, pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.
11.343
/2006.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto e
nego-lhe provimento
para manter a decisão em todos os seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, 23 de setembro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 25/09/2024